Tribunal: TJSP
Processo: 1039021-71.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
*Promessa de Compra e Venda – Obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Ausência de prova de recusa dos réus ao recebimento da outorga da escritura pública de compra e venda do imóvel – Ação julgada improcedente – Sentença corretamente fundamentada – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*